Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-91.2015.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001040-91.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0005-65 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), AEROSARA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 04.502.180/0001-60 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), JOSE CORREIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 142.072.221-20 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - PRODUTOR RURAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - TÍTULO LEVADO A PROTESTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o produtor rural (pecuarista) não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade produtiva, destinada ao mercado de consumo interno ou externo.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
AEROSARA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA
e
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida combinada com Reparação de Danos Morais e Pedido Liminar n.º
0001040-91.2015.8.11.0007,
movida por
JOSÉ CORREIA DE OLIVEIRA NETO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do debito de R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais) expresso na duplicata juntada aos autos; julgando improcedente o pleito reconvencional; bem como condenando as rés ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser atualizados com juros simples de 1% (um por conto) ao mês, desde a data da citação e correção monetário pelo INPC a partir da sentença; bem como condenando as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante Aerosara Aviação Agrícola defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da inexistência da relação de consumo, expondo que “
a prestação de serviços contratada pelo Apelado não tem por escopo mor o desenvolvimento da atividade de comércio desenvolvida pelo apelado (venda de gado)
”, não podendo vir a ser classificado como consumidor final do produto.

Alega que a contratação de seus serviços se deu de forma direta e sem a participação da ré Sertão Agrícola, aduzindo que “
o apelado sequer comprova em sua peça inicial que teria pagado o valor do avião, apenas alega sem provas
”. Ademais, expõe que “
o documento emitido pela empresa ré Sertão Agrícola, e suas anotações escritas, é de sua inteira responsabilidade
”, não podendo à apelante ser imputada qualquer responsabilidade.

Cita que os valores supostamente pagos pelo autor não guardam relação com a prestação de serviços realizada pela apelante, que importou o valor de R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais), referente à área efetivamente aplicada de 145 (cento e quarenta e cinco) hectares.

Por fim, pugna pelo indeferimento do pedido de indenização por danos morais ou, ao menos, sua minoração, tendo em vista não ter a apelante cometido nenhum ilícito, devendo ainda ser considerado seu porte empresarial.

A apelante Nantes Comércio de Produtos Agrícolas (Sertão Agrícola), ao apresentar seu recurso, aduz que “
o cerne da questão nesta demanda é a cobrança e o protesto pela prestação de serviços de pulverização aérea por parte da segunda requerida, serviço que não tem qualquer relação com a apelante
”, declarando que a prestação de serviço de pulverização foi celebrada entre o apelado e a apelante Aerosara Aviação Agrícola, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Enfatiza a apelante que não oferta qualquer tipo de prestação de serviço senão aquela descrito em sua atividade econômica de mercado atacadista e varejista de insumos agrícolas e demais produtos relacionados a pecuária e agricultura, apontando que não há qualquer indício de que a prestação de serviços de pulverização aérea estaria agregada aos valores descritos nas referidas notas.

Defende a apelante que não teve qualquer participação em qualquer cobrança indevida, bem como não levou nenhum título do apelado a protesto, não tendo qualquer razão para ser condenada ao pagamento de indenização ao apelado.

O apelado, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento dos Recursos de Apelação interpostos, mantendo, como consequência, inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida combinada com Reparação de Danos Morais e Pedido Liminar n.º 0001040-91.2015.8.11.0007, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do debito de R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais) expresso na duplicata juntada aos autos; julgando improcedente o pleito reconvencional; bem como condenando as rés ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser atualizados com juros simples de 1% (um por conto) ao mês, desde a data da citação e correção monetário pelo INPC a partir da sentença; bem como condenando as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra o autor que, em março de 2014, ao procurar a Nantes Comércio de Produtos Agrícolas (Sertão Agrícola) com o intuito de contratá-la para passar veneno para limpeza de suas pastagens e, após visita
in loco
do preposto da empresa, recebeu o orçamento de R$ 11.875,00 (onze mil oitocentos e setena e cinco reais) de produtos bem como de mais R$ 3.000,00 (três mil reais) relativo ao custo do avião pulverizador, totalizando a quantia de R$ 14.875,00 (quatorze mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Menciona o autor que foi a ele explicado que “
a contatação e o pagamento dos serviços de avião seria realizado pela 1ª ré e em razão da empresa de aviação (2ª ré) não emitir nota fiscal, em contrapartida ao valor pago pelo serviço de aviação, a 1º ré emitiria nota fiscal de produtos por ela comercializados naquele montante (R$ 3.000,00)
”.

Assim, expõe o autor que foi gerada a nota fiscal n.º 10962 no valor de R$ 11.687,50 (onze mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este equivocado (por mero erro material); bem como a nota fiscal n.º 11088, no valor de R$ 5.675,00 (cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais), que englobaria um acréscimo na quantidade de produtos de R$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais) bem como o total do serviço de aviação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz que, após quitar toda a monta acordada, no valor de R$ 17.362,50 (dezessete mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), recebeu uma duplicata da ré Aerosara Aviação Agrícola, no valor de R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais), que foi justificada pela diferença de tamanho da área da aplicação. Tal título emitido foi protestado por restar inadimplido.

Ainda, importa mencionar que, o autor enfatiza em sua exordial que a contratação da ré Aerosara Aviação Agrícola se deu pela ré Nantes Comércio de Produtos Agrícolas (Sertão Agrícola), não tendo sua interferência no negócio pactuado.

Diante de todo o exposto, ingressou o autor com a presente demanda, pugnando pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais) bem como ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, entendendo inexistir comprovação de justa causa para a emissão da duplicata levada a protesto, declarando a inexigibilidade do débito bem como condenando as rés ao pagamento de danos morais ao autor.

Prefacialmente, importa consignar ao caso em apreço, que consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo, conforme se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PERECIMENTO. PROVA TÉCNICA QUE NEM SEQUER FOI REQUERIDA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (INSETICIDA)
.
INVIABILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 6.AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4.
Outrossim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo
. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - AQUISIÇÃO DE BOVINOS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
DESCABIMENTO
-
CUSTEIO PECUÁRIO
- CRÉDITO DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL - EXECUTADOS NÃO SÃO CONSIDERADOS DESTINATÁRIOS FINAIS -
CDC
-
INAPLICABILIDADE
- VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA - NÃO DEMONSTRADAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova
. (TJMT - N.U 1019534-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS QUE SE FUNDAMENTAÇÃO EM CÉDUDLAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DISTINTAS. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVOURA DE SOJA.
CARECTERIZAÇÃO DA PARTE COMO PRODUTOR RURAL
.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
NÃO APLICAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(ART. 6º, VIII, CDC).
IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário não pode ser considerado destinatário final (art. 2º, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ
. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
.” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010). [...] (TJMT - N.U 1002273-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Assim, tem-se que ao caso é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus probatório nos moldes em que foi concedida, haja vista ser o apelado produtor rural e ter utilizado os insumos adquiridos para o incremento de sua atividade.

Partindo dessa premissa e considerando as provas e argumentos trazidos aos autos, verifica-se que, apesar de o apelado mencionar que o pagamento destinado à Aerosara Aviação Agrícola foi efetuado junto a Nantes Comércio de Produtos Agrícolas (Sertão Agrícola), tal fato não restou comprovado, não podendo esta ser responsabilizada.

Contudo, no que tange à divergência do preço acordado entre o apelado e a empresa de aplicação aérea, bem como a extensão da área de aplicação, deixou a Aerosara Aviação Agrícola de comprovar suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Apesar da apelante Aerosara Aviação Agrícola mencionar que “
no decorrer da aplicação aérea, a área inicialmente informada pelo Apelado que era de 115 hectares, na verdade equivalia a 145 hectares, conforme comprovado pelo relatório de bordo juntado nos autos
”, constata-se que tal documento mencionado foi elaborado unilateralmente, sem que fosse assinado pelo apelado (id. 100902487 - Pág. 47), sendo impossível concluir pela sua aceitação.

Ademais, não há nos autos contrato ou qualquer outro documento que justifique a cobrança do valor de R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais) imputado ao apelado.

Dessa forma, não logrando êxito na comprovação das divergências das extensões de suas aplicações, bem como a origem do valor levado a protesto, resta patente a ilegitimidade do título protestado. Posto isso, certo é que a conduta da Aerosara Aviação Agrícola merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA -
DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO
-
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] "
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
." (STJ - REsp 1059663/MS - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - DJe 17/12/2008).
O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato
. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, eles devem incidir desde a data da citação nos casos de responsabilidade contratual. (TJMT - N.U 1015015-22.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Nantes Comércio de Produtos Agrícolas (Sertão Agrícola), isentando-a da responsabilidade pelo protesto do título e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Aerosara Aviação Agrícola, minorando a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022